Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-57.2022.8.11.0106
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000029-57.2022.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), KATIA MARIA RODRIGUES - CPF: 840.534.881-68 (RECORRIDO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000029-57.2022.8.11.0106

Origem:

Juizado especial cível de Novo São Joaquim

Recorrente(s):

BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido(s):

KATIA MARIA RODRIGUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA INSISTENTE DE DÉBITO JÁ QUITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente, referente a financiamento já quitado através de contratação de acordo, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

A condenação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantida.

Por outro lado, a recorrida não demonstrou que realizou o pagamento dos débitos, sendo indevida a condenação por danos materiais, merecendo reforma da decisão neste ponto, para julgá-lo improcedente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, julgo os pedidos contidos à inicial
PARCIALMENTE PROCEDENTES
, para fins de reconhecer a inexigibilidade do débito, e, por consequência, determinando a requerida a suspensão imediata das cobranças, sob pena de aplicação de multa diária, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Fica também a requerida condenada a restituição, na forma dobrada, dos valores pagos indevidamente, resultando a quantia de
R$ 13.779,90 (treze mil, setecentos e setenta e nove reais, noventa centavos).

Ainda,
CONDENO
a requerida, ao pagamento em favor da autora, da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, à título de danos morais devendo sobre tais valores incidir correção monetária e juros legais no patamar de 01% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, conforme recentemente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais. Alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Colendos Pares;

Conforme restou demonstrado nos autos, a recorrida é cliente do banco recorrente, vindo a contratar um empréstimo pessoal em 29/06/2021. No entanto, na data de 02/07/2021 entrou em contato com o banco e realizou o cancelamento do contrato, quitando integralmente a dívida em 05/07/2021.

A confirmação de cancelamento do crédito pessoal consta nas faturas e no e-mail da recorrida. Em que pese o cancelamento e pagamento dos valores, o banco permaneceu realizando as cobranças, de julho de 2021 a fevereiro de 2022 e inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Em sua defesa o banco alegou que adotou as medidas necessárias para evitar o prolongamento do litigio, mas não negou a ocorrência dos fatos.

Saliento que, como prestadora de serviços, a Recorrente responde de forma objetiva pelos danos causados aos seus consumidores, não sendo comprovado qualquer excludente de responsabilidade no presente caso.

A cobrança insistente de débito pago e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor fixado a título de danos morais de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
guarda correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, não necessitando de reforma.

Por outro lado, tenho pela improcedência dos danos materiais.

Ora, a recorrida aponta que recebeu as cobranças, mas não demonstrou o pagamento.

Assim, a condenação no valor de R$ 13.779,90 (treze mil, setecentos e setenta e nove reais, noventa centavos), a título de danos materiais, deve ser excluída da sentença.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e excluir a condenação por danos materiais, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022